Tribunal: TJSP
Processo: 0035051-15.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Concessão para comercialização de veículos. Alegação de violação do termo de exclusividade territorial e de concorrência desleal. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de contrato de concessão firmado por escrito e contexto probatório que indica a existência de contrato de prestação de serviço de assistência técnica e comercialização de peças. Contratação

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Concessão para comercialização de veículos. Alegação de violação do termo de exclusividade territorial e de concorrência desleal. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de contrato de concessão firmado por escrito e contexto probatório que indica a existência de contrato de prestação de serviço de assistência técnica e comercialização de peças. Contratação que não se equipara às concessionárias que comercializam veículos. Art. 28 da Lei 6.729/79. Autora que atua também no comércio de veículos multimarcas, inclusive, de veículos fabricados pelas rés, o que, por si só, também não caracteriza o contrato de concessão. Documentos considerados pela perícia para conclusão de existência de concessão camuflada no contrato de fornecimento de peças, que, na verdade, não demonstram cabalmente os requisitos do art. 20 da Lei 6.729/76, que caracterizassem o contrato de concessão de comércio de veículos. Fato constitutivo do direito da autora não comprovado. Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausente prova de existência de contrato de concessão entre as partes, tampouco de cláusula de exclusividade territorial, não há como se reconhecer o dever de indenizar das rés. Sentença reformada. Improcedência da pretensão inicial. Recurso das rés provido e prejudicado o recurso da autora.